Tribunal: TJBA
Processo: 8026368-21.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8026368-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: WANDSSON KAIQUE SILVA MARTINS e outros Advogado(s): ALVARO CARVALHO RIBEIRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS CRIMINAIS, JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE IRECÊ Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, § 2º, II, III E IV, E ART. 121, § 2º, I, II, III E IV, NA FORMA DO ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. FEITO COM CURSO REGULAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. COMPLEXIDADE. PLURALIDADE DE RÉUS. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Alega o impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em decorrência de excesso de prazo na formação da culpa, aduzindo que, após a audiência de instrução realizada em 13/08/2024, não foi proferida a decisão de pronúncia, apesar de decorridos mais de 8 (oito) meses, sem justificativa plausível. 2. De início, impende considerar que o direito de se ver processado em prazo razoável é constitucionalmente garantido e configura, inclusive, princípio norteador do processo penal. Entretanto, os prazos processuais não se submetem a critérios rígidos de contagem, nem possuem a característica da fatalidade. Eventual excesso de prazo há de ser analisado diante das especificidades do caso concreto. 3. Pela análise do trâmite processual, não se identifica desídia do juízo na condução do feito. A causa em análise é revestida de certa complexidade, primeiramente por se tratar de competência do Tribunal do Júri, além da pluralidade de réus, paciente e outros 3 (três) corréus, todos representados por procuradores diversos, expedição de carta precatória para citação de corréu (ID 82031968, pp. 12/13), tendo o juízo apreciado pedido de relaxamento/revogação da prisão preventiva, em data recente, mantendo-se a custódia cautelar, tendo em vista a permanência dos requisitos autorizadores da medida, “notadamente a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito”. 4. Ao comparar o tempo de prisão com os motivos que justificam a custódia do paciente, entendo que, neste momento, não há desproporcionalidade evidente que caracterize constrangimento ilegal por excesso de prazo, consideradas as circunstâncias concretas do crime, motivado por dívida de apostas online (Bets), e a regularidade da marcha processual. 5. Ademais, a instrução processual já foi concluída, restando superada a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ: “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026368-21.2025.8.05.0000, impetrado por ÁLVARO CARVALHO RIBEIRO (OAB/BA 80805-A) em favor de WANDSSON KAIQUE SILVA MARTINS, apontando como autoridade coatora o MM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS CRIMINAIS, JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE IRECÊ/BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem de habeas corpus, com recomendação, nos termos do voto condutor. 2